Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-17.2019.8.11.0031
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000241-17.2019.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO GARCIA PINOTE - CPF: 206.587.291-87 (RECORRENTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.236.018/0001-97 (RECORRIDO), JOSE PINTO DA MOTA FILHO - CPF: 381.379.840-20 (ADVOGADO), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (ADVOGADO), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), JEAN DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA - CPF: 692.900.401-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – TESE DE COBRANÇA INDEVIDA – CONTRIBUIÇÃO DE CARÁTER TRIBUTÁRIO E PARAFISCAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO CONSUMERISTA – COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO POR SINDICATO – CARÁTER PARAFISCAL – PRECEDENTES – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, §2º, DA LEI 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 3º, §2º, da Lei nº 9.099/95 “o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade”, no entanto “ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza [...] fiscal e de interesse da Fazenda Pública”.

2. Diante da discussão de cobrança relativa a contribuição sindical, a qual está prevista no artigo 8º c/c artigo 149, ambos da Constituição Federal, a qual tem natureza tributária e parafiscal, carece o Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda.

3.Sentença mantida.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

A hipótese do presente recurso, refere-se à de matéria de ordem pública, conhecida de ofício e declarada na sentença, para reconhecer a incompetência em razão da matéria dos juizados especiais para processar e julgar questões afetas às contribuições sindicais.

No caso, que se deve analisar é a natureza das verbas descontadas para, então, se apurar as regras de competência e, como sabido, as contribuições possuem natureza tributária ou parafiscal.

Dispõe o artigo 8º, §1º da Lei 9.099/95:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

[...]

§ 2º Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar
, fiscal
e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.

Com efeito, nos termos do artigo 3º, §2º, da Lei nº 9.099/95, acima citado,
“o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade”, no entanto “ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza [...] fiscal e de interesse da Fazenda Pública”.

Assim, diante da discussão de cobrança relativa à contribuição sindical, prevista no artigo 8º c/c artigo 149, ambos da Constituição Federal, a qual tem natureza tributária e parafiscal, carece o Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda.

Com efeito, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022